Tribunal: TJMT
Processo: 0000210-56.2013.8.11.0085
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EURIDES BALBINO DE SOUZA - CPF: 225.422.729-72 (RECORRENTE), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), EURIDES BALBINO DE SOUZA - CPF: 225.422.729-72 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE (RECORRENTE), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRDR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO DE REEXAME NECESSÁRIO NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2. Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

3.
Embargos de Declaração rejeitados.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Colenda Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da
Decisão Monocrática
abaixo transcrita:

“Vistos, etc.

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Reexame Necessário encaminhado à esta Turma Recursal.

Pois bem.

No Sistema dos Juizados Especiais, especificamente no que diz respeito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 11, da Lei nº 12.153/2009, não há reexame necessário, litters:

“Art. 11. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário.”

Esse é o ensinamento de Ricardo Cunha Chimenti, Presidente de honra do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

“Nos Juizados da Fazenda Pública é incabível o reexame necessário, qualquer que seja o valor da condenação ou do direito controvertido, mas os arts. 12 e 13 desta Lei n. 12.153/2009 estabelecem o trânsito em julgado da sentença como requisito para que tenha início a fase satisfativa do processo. (CHIMENTI, Ricardo Cunha. Juizados Especiais da Fazenda Pública, 1ª ed: São Paulo. Saraiva, 2010, p. 90)”

A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso tem entendimento pacífico sobre o tema:

“DECISÃO MONOCRÁTICA: REEXAME NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. DESCABIMENTO NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. 2. Sucede, no entanto, que no âmbito do sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública, não há reexame necessário, nos termos do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Neste contexto, considerando a modificação da competência, impõe-se o não conhecimento do reexame necessário. 3. Inexistindo recurso voluntário a ser examinado por esta E. Turma Recursal, a devolução dos autos à origem é medida impositiva. 4. Reexame Necessário não conhecido. (TJMT – Turma Recursal Única - Reexame Necessário: 1005782-50.2017.8.11.0015, JuízaRelatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 05/11/2019)”

Inclusive, vale mencionar casos idênticos os quais foram decididos monocraticamente, dentre eles: 1002122-53.2018.8.11.0002 - Juíza Relatora: Valdeci Moraes Siqueira, 0002013-77.2015.8.11.0029 – Juíza Relatora: Patrícia Ceni, 0008361-56.2015.8.11.0015 – Juiz Relator: Sebastião de Arruda Almeida, 1000213-53.2018.8.11.0041 – Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, 0001708- 70.2017.8.11.0111 – Juíza Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, 1022579-57.2016.8.11.0041 – Juíza Relatora: Lúcia Peruffo e 1000342- 81.2018.8.11.0001 – Juiz Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto.

Sendo assim, diante da expressa vedação legal, faz-se imperioso o não conhecimento do Reexame Necessário, bem como a devolução dos autos à origem, especificamente para os Juizados Especiais com atribuições da Fazenda Pública, em razão da inexistência de recurso voluntário a ser examinado por esta E. Turma Recursal.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do REEXAME NECESSÁRIO e DETERMINO a devolução dos autos à origem.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator”.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs os presentes embargos de declaração, pugnado pela reforma da decisão, ao argumento de que este Juízo teria se equivocado ao acolher a competência para processar e julgar os presentes autos, ao argumento de que, conforme o disposto no artigo 5º, II da Lei n. º 12.153/2009, somente podem ser réus no Juizado Especial de Fazenda Pública os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, razão pela qual, entes públicos federais, tal como o Instituto Nacional do Seguro Social, não seriam legitimados a figurar no polo passivo da lide.

Compulsando os autos, tenho que não assiste razão à parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, oportuno registrar que tal irresignação quanto à incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente ação, deveria ter sido hostilizada, quando fora prolatada a decisão de declínio de competência pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste estado de Mato Grosso, razão pela qual, entendo que se operou a preclusão à parte embargante.

Contudo, considerando que se trata de discussão acerca de competência material, entendo por bem, receber os presentes embargos de declaração e analisar o mérito.

Em análise às razoes recursais apresentadas pela parte embargante, verifico que não lhe assiste razão.

Isso porque, ao verificar elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é imperioso o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação proposta em primeiro grau.

Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no tocante de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos,
sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria
.
Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015;AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel.
Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013;AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)

Não bastasse isso, em 28 de novembro de 2018 o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº 85560/2016, sob a relatoria do Exmo. Des. Márcio Vidal, foi julgado improcedente, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmado a seguinte tese:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção de prova pericial.
”

Nesse sentido, de acordo com o entendimento assentado no IRDR, para que uma ação possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, existem apenas 2 (dois) parâmetros, o valor da causa e a matéria,
devendo prevalecer o valor da causa como critério para fixação de competência
ante a ausência de disposição legal que seja possível a inferir que a complexidade da causa esteja relacionada à necessidade, ou não, da realização da prova pericial.

Vejamos o trecho do voto do Emérito Relator:

“A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, assim está estabelecida: Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Denota-se do dispositivo transcrito que existem apenas 02 (dois) critérios para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, portanto, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam: o valor da causa e a matéria
.
Dessa forma, por inexistir, na referida lei, dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa esteja relacionada à necessidade, ou não, da realização da prova pericial, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa - 60 (sessenta) salários mínimos.
”

Foi enfatizado pelo mesmo ainda que “
a suposta complexidade da causa ou a necessidade de realização de prova pericial não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído a causa.
”

No mesmo sentido, o Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, atuando como 3º Vogal notavelmente proferiu:

“Verifica-se que, além do valor da causa definido no caput do art. 2º da Lei 12.153/09 (até 60 salários mínimos), o rol taxativo inserto no §1º, que exclui determinadas demandas da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não há qualquer menção às causas ditas complexas ou àquelas que necessitem de perícia.
Ao contrário, o art. 10 da aludida norma dispõe sobre a possibilidade do juízo nomear pessoa habilitada para o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, hipótese que corrobora a intenção do legislador em abarcar, indistintamente, dentre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, as causas cíveis de uma forma geral, desde que não ultrapassado o valor definido no caput do art. 2º da Lei 12.153/09
.
[...]
Constata-se, pois que a necessidade de produção de prova pericial, além de não ser o critério próprio para definir a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é sequer incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que prevê expressamente a produção dessa espécie de prova técnica, por meio de laudos periciais, que deverão der apresentados “até 5 (cinco) dias antes da audiência” (art. 10 da Lei 12.153/2009).

Prosseguindo em seu voto, o 3º Vogal, conclui que apesar da liquidação de sentença não ser permitida nos Juizados Especiais, a Lei 12.153/2009, em seu artigo 10 confere ao magistrado a possibilidade de apuração dos valores durante a fase de instrução do processo. Por fim, diferenciou a liquidação de sentença, por meio da apresentação de cálculos, e a liquidação com instrução probatória do direito, considerando a primeira plenamente cabível no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública:

“
a lei confere ao magistrado a possibilidade de apuração dos valores durante a fase de instrução do processo, a teor do que dispõe o art. 10 da Lei 12.153/09, o que, a meu ver, aliás, traduz-se no procedimento mais adequado
, posto que, muitas sentenças, quando liquidadas, acabam por implicar na improcedência da demanda, ante a ausência de diferença salarial a ser incorporada na remuneração do servidor. Ora,
uma coisa é a liquidação, tão somente por meio de cálculos, outra é a liquidação com instrução probatória do direito
, o que vem ocorrendo nas ações de URV.
Esta prática, inclusive, vai de encontro não só aos critérios que orientam o processo no juizado especial, quais sejam, economia processual e celeridade, como acabam por repercutir em ônus desnecessário aos Cofres Públicos
, pois, além de demandar mais custos com o trâmite dos processos na Justiça Comum, ainda permite a condenação da Fazenda Pública em honorários, o que não vai acontecer nos Juizados Especiais.”

Desse modo, tem-se, portanto, que por força da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº 85560/2016, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, de todas as ações, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção de prova pericial, desde que não estejam elencadas no rol taxativo do §1º do art. 2º da Lei 12.153/2009.

Inclusive, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, na sessão de julgamento de 06 de junho de 2019, ao acolher, por unanimidade, a proposta do Des. Márcio Vidal, sobre a competência do Juizado Especial para processar e julgar causas, cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, que decorre do entendimento sedimentado no IRDR nº 85560/2016, julgado pela Seção de Direito Público, bem como diversos Conflitos de Competência, que envolvem a matéria, elaborou o seguinte enunciado:

“
ENUNCIADO

1
. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
.”

Desta feita, analisando os elementos identificadores da ação de base interposta, notadamente o valor da causa (R$ 1.554,98), denota-se que esta não ultrapassa a alçada de 60 salários mínimos vigente, restando o Juizado Especial da Fazenda Pública competente para processar e julgar o presente caso.

No mais, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão monocrática fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Embargante, deve ser rejeitado.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do
decisum
objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021